Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1.Tendo sido homologados os cálculos da contadoria, sem impugnação das partes, com a devida expedição de precatórios e RPVs, não há de se falar em revisão dos cálculos e de expedição de precatório complementar, em razão da preclusão consumativa.
2. Agravo de instrumento não provido.